Tribunal: CARF
Processo: 10680.910702/2013-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.910702/2013-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.033 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
ENGESOLO ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DIVERGÊNCIA
ENTRE DIPJ E DCTF
Não tendo o contribuinte colacionado prova do erro no preenchimento da
DCTF cujas informações infirmam seu direito creditório não merece
reconhecimento o direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.
Relatório
Na origem trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 02/03) contra
despacho decisório (fl. 62) que homologou parcialmente a compensação declarada pelo
contribuinte no PER/DCOMP no 32911.36907.291009.1.3.04-5395 (fls. 63/66), por meio da qual
o contribuinte buscava o aproveitamento de Pagamento Indevido ou a Maior de IRPJ do 4o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.910702/2013-78
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.033 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910702/2013-78

trimestre do ano-calendário de 2008 para compensar débitos de estimativa de IRPJ do mês de
setembro de 2009.
O Direito Creditório pleiteado encontra-se discriminado na PER/DCOMP no com
Demonstrativo de Crédito 03980.42951.291009.1.7.04-7183 (fls. 67/71), que retificou a
PER/DCOMP no 09047.46645.300909.1.3.04-2745.
O Despacho Decisório consignou que o DARF no valor de R$ 173.781,78 foi
parcialmente utilizado para a quitação de débitos confessados pelo contribuinte na DCOMP
03980.42951.291009.1.7.04-7183 e na DCTF, restando crédito disponível no valor original de
apenas R$ 295,94, suficiente para a compensação apenas parcial dos débitos indicados no
PER/DCOMP no 32911.36907.291009.1.3.04-5395.
Cientificado do Despacho Decisório, o Contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 02/03, de cujo teor se extrai que o cerne do inconformismo reside na
alegação de que o PER/DCOMP com demonstrativo de crédito teria sido transmitido com erro,
entendendo o contribuinte que o valor original do crédito informado na DCOMP original com
demonstrativo do crédito foi de R$ 4.726,21, quando deveria ter sido de R$ 15.608,19, conforme
informado na DCOMP com demonstrativo de crédito retificadora (03980.42951.291009.1.7.04-
7183).
O Acórdão Recorrido negou provimento à Manifestação de Inconformidade
diante da divergência entre a DIPJ (que confirmaria o direito creditório do contribuinte) e a
DCTF. Entendeu que esta última deveria prevalecer dada a ausência de retificação da DCTF e de
qualquer comprovação de erro em seu preenchimento, já que a DCTF implica confissão de
dívida e a DIPJ não. Por isso, entendeu não se tratar de mero erro de preenchimento da DCOMP.
Consignou, ao final, que na DCTF (última Retificadora ativa apresentada, em
04/2010), o contribuinte declarou IRPJ devido, com relação ao AC 2008, de R$ 169.055,57; por
isso, a partir da DCTF, o direito de restituição se restringia ao valor de R$ 4.726,21 (=
173.781,78 - 169.055,57), que coincide com o valor originário do saldo credor disponível
declarado na PER/DCOMP no 09047.46645.300909.1.3.04-2745 (a DCOMP original com
demonstrativo de crédito), o que contradiria o argumento de erro, e explicita a omissão da
interessada, em providenciar formal retificação da DCTF, e documentar devidamente a
comprovação de eventual erro na DCTF que viesse a ser substituída.
Cientificado em 27/03/2020 (fl. 93), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
no qual, em síntese, alega que a DRJ se ateve a uma formalidade (não retificação da DCTF),
violando o princípio da verdade material.
É o relatório
Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.033 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910702/2013-78

1
- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

2
- Mérito
Entendo que o contexto fático-probatório do caso leva ao não provimento do
Recurso Voluntário.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo. O
que nos leva a analisar o ônus probatório.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, que deve ser analisado caso
a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de
elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado.
E não se nega ao contribuinte retificar as declarações transmitidas ao Fisco,
mesmo após a emissão de Despacho Decisório, nem mesmo se nega o reconhecimento de direito
creditório comprovado independentemente da retificação de suas declarações visando à redução
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.033 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910702/2013-78

de débito confessado. Ocorre que isso só é admissível mediante a comprovação do erro,
conforme leciona o § 1o do art. 147 do CTN. Vale dizer, a mera alegação de que as informações
em DCTF estão equivocadas ou a mera retificação da DCTF após a ciência do Despacho
Decisório são insuficientes para a comprovação do direito creditório, conforme assentado pela
recente Súmula CARF no 164 cujo racional se aplica ao caso em questão.
“Súmula CARF no 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.”

E tampouco a DIPJ tem sido admitida como suficiente para infirmar as
informações contidas na DCTF, porque a DCTF implica a confissão de dívida, enquanto a DIPJ
não, nos termos da Súmula CARF no 92.

“Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem
instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela
informado.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 3401-001.637, de 10/11/2011; Acórdão no 1302-00.620, de
30/6/2011; Acórdão no 3101-00.664, de 7/4/2011; Acórdão no 9101-00.503, de
25/1/2010; Acórdão no 105-17.341, de 13/11/2008; Acórdão no 103-22.990, de
25/4/2007; Acórdão no 01-05.624, de 26/03/2007; Acórdão no 108-07.492, de
14/08/2003”

Dessa maneira, ao defender a prevalência da DIPJ sobre a DCTF, o contribuinte
deve comprovar que as informações constantes nesta última declaração estão incorretas.
Entretanto, devemos também ponderar que a utilização dos Despachos Decisórios
Eletrônicos como meio precípuo de análise do direito creditório prejudicou sobremaneira o
chamado “diálogo das provas”, seja pela fundamentação telegráfica contida nos Despachos
Decisórios Eletrônicos, seja pela ausência de intervenção humana no processo de análise, como
regra geral.
É verdade que em determinadas situações parametrizadas pela Receita Federal, a
análise eletrônica do direito creditório é interrompida para que a intervenção humana manual
melhor avalie a situação, inclusive por meio da realização de diligências e intimação do
contribuinte para fornecer documentos e prestar informações. Nestes casos excepcionais de
intervenção manual, o diálogo das provas tende a desenvolver-se desde antes da emissão do
Despacho Decisório, o que assegura maior segurança de que o contribuinte foi cientificado das
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.033 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910702/2013-78

causas exatas da dúvida posta sobre seu direito creditório e também foi cientificado acerca das
provas que, aos olhos da fiscalização, seriam necessárias para sanar tais dúvidas oriundas
inicialmente do cruzamento eletrônico das informações constantes nas bases de dados da Receita
Federal.
Por outro lado, na maioria das situações, como a presente, o contribuinte recebe
um despacho decisório exclusivamente eletrônico enxuto, com poucas informações sobre a causa
do não reconhecimento do direito creditório e nenhuma informação sobre que provas seriam
aptas para comprovar o direito creditório. Nestes casos, via de regra, o Acórdão da DRJ assume a
importante responsabilidade de colocar luz sobre quais elementos da prova trazida pelo
contribuinte foram deficientes, por qual razão foi considerada deficiente e quais documentos
deveria o contribuinte ter trazido para permitir o escrutínio adequado e certo de seu direito
creditório.
Por isso, o diálogo das provas acaba por se desenvolver com maior profusão ao
longo da fase contenciosa do processo administrativo fiscal (PAF), admitindo-se inclusive (como
a corrente hoje majoritária — mas não unânime — no CARF reverbera) a juntada de provas
novas pelo contribuinte independentemente dos marcos preclusivos previstos pelo artigo 16 do
Decreto no 70.235/72.
Entendo, sob essa ótica, que o papel de orientação da DRJ é importante, pois
muito embora a contabilidade regular instruída com a documentação apta faça prova a favor do
contribuinte, a disposição contida no artigo 9o do Decreto-Lei 1.598/77 é bastante ampla e a
própria jurisprudência não é consistente na eleição da documentação que, em cada situação, seria
suficiente a fazer prova do direito creditório. In verbis:
“Art 9o - A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a
verificação pela autoridade tributária, com base no exame de livros e
documentos da sua escrituração, na escrituração de outros contribuintes, em
informação ou esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer
outro elemento de prova.
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.”

Evidentemente, no cenário ideal, o contribuinte deveria ter apresentado
documentação vasta, atrelada a sua contabilidade, especialmente o Livro Razão, reconstituindo a
apuração da estimativa alegadamente paga a maior e assim demonstrando o recolhimento
indevido.
Todavia, também no cenário ideal, munida de todo o conhecimento e aparato
orçamentário que possui e dos quais carece a grande maioria dos contribuintes, a Receita
Federal deveria antes mesmo da proclamação da decisão de primeiro grau, especialmente
quando há divergência entre duas declarações oficiais do contribuinte transmitidas à
Receita Federal (DIPJ e DCTF) converter o processo em diligência para obter os
documentos comprobatórios necessários ou complementares, elencando-os em intimação
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.033 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910702/2013-78

dirigida ao contribuinte, haja vista que a não homologação da compensação pretendida foi
realizada por Despacho Decisório Eletrônico, que é automático e muito sintético, o que, por
sua própria natureza, dificulta a confirmação probatória a ser eventualmente apresentada
pelo contribuinte naquele momento inicial.
Entretanto, o Direito não se aplica no mundo das ideias, mas no mundo dos fatos
em que as Condições Normais de Temperatura e Pressão não se verificam, sendo portanto
necessárias adequações por meio da atividade interpretativa de, a partir das fontes do Direito,
criar a norma no caso concreto.
Sob esta ótica, a análise dos autos nos permite verificar se há ausência de prova
cabal nesta etapa processual e se, existindo, decorre ela de simples comodismo do contribuinte,
ou se o contribuinte, nos limites de sua compreensão e considerando o diálogo e esclarecimentos
postos pelo Acórdão da DRJ, mostrou-se diligente promovendo a evolução dialética do diálogo
das provas, trazendo elementos novos cuja suficiência para infirmar as premissas do Acórdão
Recorrido merece ser avaliada.
No caso em questão, verifico que o contribuinte não se empenhou em
comprovar que o direito creditório pleiteado e refletido na DIPJ seria líquido e certo, nem
mesmo em comprovar o alegado equívoco nas informações consignadas na DCTF. Nenhum
documento trouxe nesse sentido em sua Manifestação de Inconformidade à qual colacionou
apenas os PER/DCOMPs em questão.
Verifico, ainda, que a DRJ, muito embora não tenha especificado que provas
seriam necessárias, consignou que o contribuinte deveria documentar devidamente a
comprovação eventual erro na DCTF que viesse a ser substituída, mas mesmo assim o
contribuinte limitou-se a anexar ao seu Recurso Voluntário apenas o comprovante de pagamento
do IRPJ do período, que evidentemente não tem o condão de comprovar o correto montante
devido ao final do período de apuração. Se a divergência recai sobre o valor do IRPJ devido,
evidentemente que sobre este fato deveria recair a prova, e tal limite da lide foi bem esclarecido
no Acórdão Recorrido.
Pelo exposto, considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo que o
contribuinte não se desincumbiu de seu ônus probatório mínimo.

3
- Dispositivo

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento,
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.033 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910702/2013-78

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital